Tribunal: STF
Processo: Rcl 47489
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se sustenta violação à Súmula Vinculante 14.



    Narra a parte reclamante, em síntese, que a autoridade reclamada teria indeferido seu pedido de acesso aos autos do Inq 1.258/DF do Superior Tribunal de Justiça, “cujo interesse é latente no que tange à defesa das prerrogativas dos advogados envolvidos no caso, bem como no exercício do seu poder disciplinar em relação à categoria profissional”. 



    Alega-se, nesse sentido, que alguns advogados inscritos na OAB/BA constam como investigados no mencionado inquérito, sendo “estreme de dúvidas que o pedido de acesso integral aos autos do referido inquérito pela OAB/BA se resume à prestação de dever legal de assistência para a defesa do advogado”. 



    Argumenta, ainda, que é possível limitar o conteúdo a ser acessado, caso se entenda que o acesso requerido possa causar prejuízos aos investigados que não são advogados, conforme entendimento aplicado no julgamento da Rcl 25.872-AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma.



    Em vista do exposto, requer a procedência da reclamação, para que lhe seja assegurado acesso ao inteiro teor do Inq 1.258/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, subsidiariamente, que seja concedido acesso restrito às informações referentes aos advogados investigados e o exercício da atividade profissional destes em relação aos fatos investigados.



    O pedido liminar foi indeferido e foram solicitadas informações à autoridade reclamada (eDoc. 06), as quais foram prestadas em 25.06.2021 (eDoc. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento desta ação reclamatória (eDoc. 15).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do em. Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 



    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In “Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência.” Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei) 



    Com efeito, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 



    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2017) 



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017) 



    Nesse sentido, por todos, acrescento os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita, é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo em. Ministro Marco Aurélio, a reclamação “não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto.



    3. Na hipótese, articula-se violação à Súmula Vinculante 14:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)



    Observo que o verbete trata exclusivamente do indispensável acesso, por parte da defesa técnica, aos elementos de prova encartados, como forma de se garantir o exercício à ampla defesa do representado e repelir qualquer procedimento apto a causar perplexidade ou surpresa.



    No caso em análise, consoante extrai-se da decisão reclamada, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção da Bahia reivindica o direito de acesso integral aos autos de investigação sigilosa, não como defesa constituída por qualquer investigado no curso do caderno investigatório, mas sim a fim de exercer o seu “poder disciplinar” e em defesa da prerrogativas dos advogados envolvidos no caso. Tal interesse, à obviedade, não está contemplado pela Súmula Vinculante 14. 



    Com efeito, o que o entendimento sumular garante é o amplo acesso a elementos de prova já documentados, que digam respeito ao exercício do direito de defesa, aos patronos constituídos pelos representantes, requisitos não atendidos no caso presente. 



    Primeiramente, ao que tudo indica, não se almeja com o acesso requerido, o pleno exercício do direito de defesa a representados, mas providência disciplinar que, conquanto legítima, extrapola a finalidade assegurada pela súmula apontada como paradigma. 



    Ademais, não logrou a entidade reclamante demonstrar estar habilitada nos autos para atuar em favor de qualquer representado, notadamente considerando que se trata de procedimento sob sigilo, a exigir instrumento de procuração com poderes específicos, conforme determinação do art. 7º, § 10, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Dessarte, ressalto que o pedido de acesso a tal procedimento sob sigilo, cuja defesa não se comprova ser exercida pela parte reclamante, e tampouco demonstra sua essencialidade para exercício da ampla defesa desborda do conteúdo da referida Súmula Vinculante.



    Por fim, quanto ao argumento de que seu interesse em acessar os autos da investigação seria “latente no que tange à defesa das prerrogativas dos advogados envolvidos no caso”, além de tratar-se de finalidade tampouco compreendida pela SV 14, a autoridade reclamada bem decidiu:



    “Ora, em nenhum momento (...), no curso das investigações, inclusive no cumprimento do mandado de busca e apreensão, desrespeitou ou ofendeu as prerrogativas da função advocatícia dos investigados. 



    Desse modo, por ausência de interesse jurídico para intervir no referido inquérito, a qual atinge unicamente os interesses individuais de dois de seus associados, não se deve admitir a intervenção pretendida pela OAB.



    A simples existência de uma querela judicial, que envolva advogados como partes, não autorizará a intervenção da OAB, mas a real necessidade de uma violação direta a uma prerrogativa da instituição, que atente contra a sua finalidade. Logo, não basta a presença de um advogado como parte para legitimar a intervenção da Ordem a fim de assisti-lo, mas que seja demonstrada motivação plausível para sua intervenção nos autos, a ponto de ajudar na demanda, não apenas para defesa, a qual poderá ser feita, sem qualquer impedimento, por membros em favor do investigado (desde que devidamente habilitado), pois isso muitas vezes só vem a gerar tumulto processual, atrapalhando ainda mais o andamento normal do inquérito e retardando a prestação jurisdicional. 



    Ademais, essa Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa no processo penal, perfeitamente aplicável na fase de inquérito. Nesse sentido: 



    (...)



    Desse modo, não tratando o presente inquérito de situações que afetem interesses ou prerrogativas da advocacia ou da nobre categoria dos advogados, não se justifica a intervenção da seccional da OAB nos autos. 



    Quanto à alegação da OAB-BA de que seu interesse no acesso aos autos do inquérito decorreria do exercício do seu poder-dever disciplinar, nos termos dos arts. 70 e seguintes da Lei 8.906/94, é de se considerar que o art. 72 do Estatuto da Advocacia prevê que ‘o processo disciplinar instaura-se de oficio ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada’. 



    Assim, no que importa, caberá à autoridade que preside a investigação criminal, se e quando entender oportuno, dar conhecimento à OAB de eventual fato que considere ensejador de instauração de processo disciplinar em face de advogado. 



    A lei não autoriza, no entanto, que órgão da OAB tenha acesso a todos os procedimentos, máxime os que estão em fase sigilosa, por meio dos quais sejam investigados fatos supostamente criminosos, nos quais possa haver a participação de advogados. Quanto aos autos públicos, a OAB-BA poderá acessá-los da mesma forma que o público e os advogados em geral, sem necessidade de autorização especial para tanto, uma vez que, durante o julgamento de Recurso Administrativo no Pedido de Providências n° 0005957- 84.2015.2.00.0000, em 12 de agosto de 2016, o CNJ decidiu que o acesso irrestrito a todos os documentos do processo era garantido somente às partes, membros do Ministério Público e advogados devidamente constituídos: 



    (...).” (eDoc. 03, grifei).



    Nesse sentido, destaco decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio em matéria análoga a deduzida nesta reclamação:



    “2. A intervenção de terceiros é medida excepcional quando em jogo conflito de natureza subjetiva. Havendo profissionais da advocacia constituídos pelas envolvidas, inexiste justificativa para o acolhimento do pedido de ingresso. 



    Da análise das peças, conclui-se permitido, às advogadas, acesso, por intermédio de procuradores habilitados, aos dados contidos no procedimento criminal, a evidenciar ausente inobservância do enunciado vinculante. O impedimento de conhecimento, pelo Conselho Seccional, considerados o quadro retratado e a tramitação sigilosa, não configura contrariedade ao verbete.”



    (Rcl 44.790/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/12/2020 – grifei)



    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que consiste em avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente